Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724946-23.2023.8.07.0000 Agravante(s) Fabrício Sales de Andrade Agravado(s) Rosemary Rocha de Jesus Pereira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabrício Sales de Andrade contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 160288192 do processo de referência), em execução de título extrajudicial movida pelo agravante em desfavor de Rosemary Rocha de Jesus Pereira, processo n. 0705631-84.2020.8.07.0009, proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de constrição de bens do cônjuge da parte executada, tendo em vista ser pessoa estranha ao feito, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo. Nesse sentido, o simples fato de ser casado com a executada não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final é o dia 29/05/2027 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, ficarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 48189568) o agravante, pede, inicialmente, a gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, sem muita objetividade, não ter a decisão agravada considerado “o envolvimento/responsabilidade do cônjuge/esposo da Agravada, pois, o juízo “a quo” não considerou os diversos documentos juntados no processo de origem (contratos de arrendamentos de terras firmados em nome da agravada a pedido de seu esposo/cônjuge – autos de origem ids. 67465189 / 67465193), nem tampouco a afirmação da própria Agravada em sua defesa por meio de embargos, onde confessou/afirmou que os títulos em questão foram emitidos a pedido de seu cônjuge/esposo (embargos no 0712610-62.2020.8.07.0009)”. Diz “que em vários momentos processuais nos autos de origem, foram demonstrados o envolvimento do cônjuge da Agravada no caso em questão, como por exemplo, na Carta Precatória juntada nos autos de origem em peça de ID-144275820 pág. 4, onde o funcionário da Agravada e seu esposo/cônjuge afirmou que o veículo adjudicado e omitido/ocultado pela Executada e seu cônjuge sempre esteve em posse do casal [...]”. Sustenta necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Afirma evidenciados os requisitos autorizadores do deferimento da tutela liminar. Ao final, requer: Na confluência do exposto, requer aos Ilustres Julgadores deste Egrégio Tribunal, que, ao conhecer do presente recurso, lhe deem INTEGRAL PROVIMENTO e, em especial, ao Eminente Relator que, no próprio ato de recebimento deste: a) Em caráter liminar, confira-lhe o EFEITO ATIVO de que trata o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim específico de conceder a tutela de urgência, inaudita autera pars, para o fim de que a decisão proferida pelo juízo “a quo” seja cassada/reformada a decisão ora guerreada, com a inclusão e constrição de bens do cônjuge da parte Executada nos autos de origem, Sr. Oswaldo Pereira Santos; b) No mérito, a confirmação da liminar, por ser medida de inteira justiça; c) Que sejam os benefícios da justiça gratuita concedidos ao Agravante nos autos de origem em id- 72981886, estendidos/deferidos ao presente recurso; d) A intimação da Agravada por meio de seu advogado, para, em querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; e) A juntada das peças que instruem o Agravo, declarando-se desde já que as peças juntadas são autênticas, sendo de responsabilidade pessoal do advogado que esta subscreve. Sem preparo porque o juízo de origem concedeu ao recorrente a gratuidade de justiça (Id 72981886 do processo de referência). É o relatório. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso O recorrente postula gratuidade de justiça. Ocorre que a ele foram concedidos os benefícios da justiça gratuita pelo juízo de origem (Id 72981886 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal. Por este motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção ou manutenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece o agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. (...) (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018) Posto isso, com fundamento na falta de interesse, inadmito o recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça desnecessariamente reiterado pelo agravante nesta sede. Recebo, portanto, em parte o presente agravo de instrumento. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC, de sua vez, preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Extrai-se do caderno processual da origem que o agravante, Fabrício Sales de Andrade, moveu execução de título extrajudicial em desfavor de Rosemary Rocha de Jesus Pereira, aqui agravada, com base em cheques emitidos exclusivamente por esta última (Id 63216306 do processo de referência). Não obstante, o exequente requer a inclusão do cônjuge da executada no polo passivo da demanda e a consequente penhora de bens dessa pessoa, que não integra a relação jurídico-processual. Com efeito, o art. 779, I, do Código de Processo Civil, dispõe: Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; No caso, conforme se verifica das cártulas que aparelham a execução (Id 63216306 do processo de referência), foram elas emitidas exclusivamente pela executada Rosemary Rocha de Jesus Pereira, circunstância que, a priori, exclui seu cônjuge, porquanto não participou do negócio jurídico consubstanciado no título de crédito objeto deste procedimento executivo. Trata-se, portanto, de questão afeta à condição da ação que se expressa na legitimidade ad causam, que é pressuposto necessário à constituição do processo, tanto que sua ausência dá ensejo à extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. De fato, não demonstrada a titularidade ativa ou passiva tem-se por inexistente situação jurídica hábil a estabelecer um vínculo entre os sujeitos da demanda, dada a falta de elementos que os possa caracterizar como titulares dos interesses em conflito. Tal as circunstâncias dos autos, em que nenhum elemento de convicção veio aos autos a demonstrar ter o cônjuge da executada qualidade jurídica relativamente à parte exequente, que, de sua, vez, haveria de demonstrar qualidade jurídica com relação a essa mesma pessoa. Ressalto ser absolutamente incapaz de demonstrar a existência de qualquer vínculo entre a parte credora e o cônjuge da devedora, frente ao objeto litigioso, a alegação aduzida pelo recorrente de que os cheques foram emitidos pela agravada a pedido de seu marido. Ainda que os fatos assim tenham ocorrido, não encerram elementos suficientes à configuração, entre eles, de relação jurídica substancial. Nada há, por fim, que possa indicar a pertinência subjetiva da ação nos termos em que postulado pelo agravante. O cônjuge da devedora, não sendo sujeito da relação jurídica de direito material, é terceiro. Não responde, destarte, pela obrigação estampada no título executivo em que não figura como devedor. Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUTADO. CITAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E VEÍCULOS DE TITULARIDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. ESPOSA NÃO INSERIDA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE. ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRAM A LIDE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIA DO ALCANCE SUBJETIVO DA AÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A execução do título extrajudicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance da formulação deduzida na peça pórtico que a aparelha, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide instaurada, derivando dessa constatação a impossibilidade de, deflagrada a execução e estabilizada a lide, sejam ampliados seus limites subjetivos, não se afigurando viável que o executivo seja redirecionado a quem não participa de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardados ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho. 2. Aviada a ação de execução somente em face de um dos cônjuges e estabilizada a lide com esse alcance subjetivo, os atos constritivos volvidos à satisfação do crédito exequendo somente podem ser direcionados em face daquele que integra a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois, angularizada a relação processual executiva, não se afigura viável a prática de atos constritivos em face daquele que fora mantido à margem da relação processual, porquanto não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1626827, 07255891520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Dispõe o artigo 1.664 do Código Civil que "os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal". 2. In casu, não restou demonstrado que a dívida exequenda foi destinada a atender encargos familiares, portanto incabível a penhora de bem do cônjuge que não faz parte da lide. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1603367, 07007205120228079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SOBRE BENS. PENHORA. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No regime de comunhão parcial, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 2. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que o cônjuge do devedor, sob pena afronta ao devido processo legal. 3. In casu, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge da agravada, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, sob pena de afronta ao contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1342199, 07069975420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021) Por conseguinte, não se faz presente, de plano, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -, está ele à plausibilidade do direito, pelo que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, esgotadas não estão, em princípio, as possibilidades de localização de bens penhoráveis em nome da agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso Assim, em cognição não exauriente, própria a este momento processual, não identifico os pressupostos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, os quais devem vir conjuntamente comprovados. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, ADMITO PARCIALMENTE o recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora